Tribunal: STF
Processo: ARE 1163932
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PASEP. DECRETOS-LEI 2.445 E 2.449/1988. Lei Complementar 8/1970 E DECRETO 71.618/1972. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para dissentir-se do acórdão impugnado, no que tange à conclusão de que a variação monetária ativa ocorrida em razão do atraso no pagamento de fatura de energia elétrica integra o conceito de receita operacional para fins de incidência da contribuição, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 8/1970 e do Decreto 71.618/1972), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.